Tribunal: TJES
Processo: 0009582-56.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009582-56.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA ROSA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROS
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÃO. PRAZO MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrente, ao que consta dos autos, desempenhou a atividade de inspetor penitenciário entre 14/06/2017 e 14/06/2019, afora os vínculos temporários anteriores, alcançando a marca limite de vinte e quatro meses legalmente prevista para a duração de designação mediante processo seletivo (Lei Complementar n° 809/2015), não se podendo admitir novo contrato junto ao mesmo órgão para o cumprimento das mesmas atribuições sob pena de burla ao previsto no artigo 37, II da CF e ofensa ao inciso IX do mesmo preceptivo.

2. É dado à Administração, como decorrência do princípio da autotutela, controlar os próprios atos, nos termos da Lei nº 9784/99, artigo 53, e enunciados sumulares 346 e 473 do STF, daí porque acertada a deliberação tomada em sede administrativa no sentido de não permitir que a autora viesse, através de processo seletivo, a firmar contrato temporário como inspetora penitenciária junto à SEJUS/ES.

3.
Apelo
conhecido e
des
provido
.
F
ixados
ex officio
honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, já incluindo aqueles correspondentes a esta instância recursal,
mantendo suspensa a exigibilidade de tal condenação por tratar-se a autora de beneficiária da assistência judiciária gratuita (§3º do art. 98 do CPC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e, por maioria de votos, fixar
ex officio
honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, já incluindo aqueles correspondentes a esta instância recursal,
mantendo suspensa a exigibilidade de tal condenação por tratar-se a autora de beneficiária da assistência judiciária gratuita (§3º do art. 98 do CPC).

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009582-56.2019.8.08.0035

APELANTE: FERNANDA ROSA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROS
A

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta em razão de sentença que julgou improcedente o pleito autoral de cassação do ato administrativo de eliminação da candidata do processo seletivo simplificado para designação temporária de inspetor penitenciário (edital nº 001/2018).

Em suas razões, sustenta-se que “o fato de a recorrente buscar o quinto contrato como inspetora penitenciária não pode ser usado em seu desfavor, quem publica e contrata é o Estado e se a sequência de contratações salta aos olhos como via ilegítima e inconstitucional, deve o órgão público (aponta-se o MP/ES) buscar compelir o Estado a aplicar concurso público de carreira”.

Em meu sentir, não prospera o recurso, eis que acertou a sentença ao aplicar a legislação que limita temporalmente o vínculo temporário havido junto ao Estado do Espírito Santo, tendo asseverado que:

“De fato, a Lei Complementar n°. 863/2017, revogou o inciso III, do art. 13, da Lei Complementar n°. 809/2015.

No entanto, esse fato não tem aplicação para o caso concreto. [...]

Entretanto, a exclusão no certame ocorreu, pelo que consta da leitura atenta dos autos, porque a autora, mesmo depois da edição da Lei Complementar n°. 809/2015, manteve o mesmo vínculo de trabalho temporário com a Administração Pública, ocupando o cargo de Inspetor Penitenciário, por vários períodos, ultrapassando o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, autorizado pela própria Lei Complementar n°. 809/2015”.

Referido diploma assim dispõe:

“Art. 17. Ficam os órgãos e entidades públicas do Poder Executivo autorizados a celebrar novos contratos administrativos de prestação de serviço, por prazo determinado, para as funções discriminadas nas leis complementares e ordinárias alcançadas pelo art. 23 desta Lei Complementar, que não se enquadrem nas situações previstas no art. 2º desta Lei Complementar.

§ 1º Cada órgão ou entidade pública autorizado a contratar na forma do
caput
deste artigo se responsabilizará pela redução gradativa do quantitativo geral de servidores contratados temporariamente, constante da relação oficial do § 2º do art. 16 desta Lei Complementar, na proporção estabelecida em decreto regulamentar a ser editado no prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação desta Lei Complementar.

§ 2º Os contratos celebrados nos termos do
caput
deste artigo terão prazo máximo de vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período”.

A recorrente, ao que consta dos autos, desempenhou a atividade de inspetor penitenciário entre 14/06/2017 e 14/06/2019, afora os vínculos temporários anteriores, alcançando a marca limite de vinte e quatro meses legalmente prevista para a duração de designação mediante processo seletivo, não se podendo admitir novo contrato junto ao mesmo órgão para o cumprimento das mesmas atribuições sob pena de burla ao previsto no artigo 37, II da CF e ofensa ao inciso IX do mesmo preceptivo.

Diversamente do que sustenta a recorrente, é dado à Administração, como decorrência do princípio da autotutela, controlar os próprios atos, nos termos da lei nº 9784/99, artigo 53, e enunciados sumulares 346 e 473 do STF, daí porque acertada a deliberação tomada em sede administrativa no sentido de não permitir que a autora viesse, através de processo seletivo, a firmar contrato temporário como inspetora penitenciária junto à SEJUS/ES.

Assim, sem qualquer delonga,
conheço do recurso para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

No tocante aos
honorários sucumbenciais recursais,
entendo i
nocorrentes na espécie as condicionantes elencadas pelo
Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ,
razão pela qual
deixo de arbitrá-los
.

R
egist
ro, a título de esclarecimento, que o comando sentencial
expressamente apontou “
NÃO HÁ
condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais”. Tal panorama,
mutatis mutandis
, já fora enfrentado pelo STJ, a saber:

“
Merece reforma o acórdão hostilizado, pois a premissa fixada pelo Tribunal de origem - de que a sentença foi omissa no arbitramento de honorários advocatícios - é manifestamente equivocada. Não houve silêncio do juízo de primeiro grau a respeito dos honorários (hipótese que acarretaria omissão), mas verdadeiro juízo de valor quanto ao não cabimento de honorários advocatícios, conforme se verifica no respectivo dispositivo (fl. 141, e-STJ, grifos meus): "Isto posto, ACOLHO a presente exceção de pré-executividade, reconhecendo o integral pagamento da dívida pelo executado e, via de consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários". Caberia à parte que protocolou a objeção processual interpor recurso voluntário contra o capítulo da sentença que, repita-se, não foi omisso, mas sim expressamente consignou inexistir verba honorária a ser arbitrada. Como somente a Fazenda Pública (parte contrária) interpôs Apelação, revela-se evidente que o arbitramento de verba honorária agrediu, frontalmente, o princípio da non reformatio in pejus” (REsp n. 1.738.145/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 16/11/2018).

Nessa esteira, repito, descabida a fixação nesta instância.

É
como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia ao e. Relator, Des. Marcos Valls Feu Rosa, acompanho a divergência inaugurada pela e. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Relativamente à questão divergente suscitada pela e. Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, vislumbra-se dos autos que em decorrência de declaração de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Vitória e, consequente remessa para uma das varas da Fazenda Pública de Vitória (fls. 103/103v), a sentença de fls. 57/61, proferida inicialmente pelo Juizado e posteriormente ratificada pelo Juízo competente (Vara da Fazenda Pública) no Id nº 4810742, deveria consignar expressamente a condenação da parte vencida em custas e honorários, considerando a alteração do rito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018.).

Assim sendo, ante o equívoco da ratificação integral,
pelo Juízo a quo,
da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, acompanho a divergência inaugurada pela e.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA a fim de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto por FERNANDA ROSA PEREIRA e, ex officio, corrigir o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios, de modo a fixar em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, já incluindo aqueles correspondentes a esta instância recursal, mantendo suspensa a exigibilidade de tal condenação por tratar-se a autora de beneficiária da assistência judiciária gratuita (§3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

VOTO DE VISTA

DIVERGÊNCIA PARCIAL

Eminentes pares, conforme anteriormente relatado pelo ínclito Desembargador
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA
, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
FERNANDA ROSA PEREIRA,
em razão da sentença que julgou improcedente seu pedido de cassação do ato administrativo de eliminação da candidata do processo seletivo simplificado para designação temporária de inspetor penitenciário (edital nº 001/2018).

Em suas razões, sustenta-se que “o fato de a recorrente buscar o quinto contrato como inspetora penitenciária não pode ser usado em seu desfavor, quem publica e contrata é o Estado e se a sequência de contratações salta aos olhos como via ilegítima e inconstitucional, deve o órgão público (aponta-se o MP/ES) buscar compelir o Estado a aplicar concurso público de carreira”.

O nobre Desembargador Relator concluiu por conhecer do recurso e a ele negar provimento à apelação interposta por
FERNANDA ROSA PEREIRA.
Todavia, deixou de aplicar o §11 do art. 85 do CPC sob o fundamento de que são "Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los".

Após apreciação acurada acerca da matéria em apreço, nesta oportunidade, em consonância com a orientação jurisprudencial pertinente, pedindo vênia ao Desembargador Relator, entendo por bem
inaugurar a divergência
exclusivamente em relação à necessidade de correção quanto ao capítulo referente aos honorários sucumbenciais na origem e, ainda, quanto à ausência de arbitramento de honorários recursais em relação à autora, ora apelante.

O STJ, ao julgar o EDcl no AgInt no REsp 1.573.573, definiu os requisitos necessários para a incidência do dispositivo supra, mostrando-se perfeitamente aplicável ao caso ora em comento.

Na oportunidade, a Ministra Nancy Andrighi ainda esclareceu que “só caberá majoração dos honorários na hipótese de o recurso ser integralmente não conhecido, rejeitado ou desprovido”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018.).

Isto posto, observo que em decorrência de declaração de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Vitória e, consequente remessa para uma das varas da Fazenda Pública de Vitória (fls. 103/103v), a sentença de fls. 57/61, proferida inicialmente pelo Juizado e posteriormente ratificada pelo Juízo competente (Vara da Fazenda Pública) no Id nº 4810742, deveria consignar expressamente a condenação da parte vencida em custas e honorários, considerando a alteração do rito.

No caso em tela, considerando a improcedência do pleito autoral, deve ser tomado como parâmetro para estabelecimento da verba advocatícia o valor dado à causa, conforme gradação estipulada pelo art. 85, § 2º, do CPC (STJ, 1272876, 07011906720198070018, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020).

Nestes termos, considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado e o local da prestação de serviço, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, já considerando, em tal percentual, aqueles correspondentes a esta instância recursal.

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, peço vênia ao Eminente Relator,
Desembargador Substituto MARCOS VALLS FEU ROSA
, para instaurar divergência, exclusivamente em relação à necessidade de correção quanto ao capítulo referente aos honorários sucumbenciais na origem e, ainda, quanto à ausência de arbitramento de honorários recursais em relação à autora, ora apelante,
de modo a:
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por

FERNANDA ROSA PEREIRA
e,
ex officio,
corrigir o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios, de modo a fixar em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, já incluindo aqueles correspondentes a esta instância recursal,
mantendo suspensa a exigibilidade de tal condenação por tratar-se a autora de beneficiária da assistência judiciária gratuita (§3º do art. 98 do CPC).

É como voto.